Tribunal: TJBA
Processo: 0359790-67.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0359790-67.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CECILIA COSTA GONCALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender necessária a dilação probatória para aferir suposta ilegalidade em questões de prova objetiva de concurso público para Delegado da Polícia Civil da Bahia.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Mandado de Segurança é via adequada para anulação de questões de concurso quando a ilegalidade não é aferível de plano; (ii) saber se o Judiciário pode substituir os critérios de correção da banca examinadora fora das hipóteses do Tema 485 do STF.

III. Razões de decidir 3. O rito do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito, sendo vedada a instrução probatória ou realização de perícia técnica para validar critérios de correção. 4. O STF, no Tema 485 (RE 632.853/CE), firmou tese de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de avaliação, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica sem dilação probatória. 5. A ausência de prova inequívoca de erro grosseiro impõe a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia para aferir erro em gabarito de concurso público torna o Mandado de Segurança via inadequada por ausência de prova pré-constituída. 2. É vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora em critérios de correção técnica, conforme o Tema 485 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0359790-67.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA CECILIA COSTA GONCALVES DE BRITO
e como apelado
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora